Tribunal: TJMT
Processo: 1007348-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007348-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS PRESTES - CPF: 384.012.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO - CPF: 988.963.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO COSTA MACHADO - CPF: 919.371.320-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ARAUJO MACHADO - CPF: 187.964.780-04 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA MACHADO - CPF: 919.371.320-72 (AGRAVANTE), BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL - CPF: 001.910.171-67 (AGRAVADO), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (ADVOGADO), SOLANGE LIMA KACZYK - CPF: 047.600.079-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR E FALTA DE ENQUADRAMENTO DOS ARGUMENTOS NAS HIPÓTESES ESTRITAS DO ART. 966 DO CPC – EXTINÇÃO FUNDADA NO ART. 485, I E VI, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE AUTORA – REJEITADO ARGUMENTO DE OFENSA À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, PORQUE HOUVE PRÉVIO CONTRADITÓRIO – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO RECORRIDA – INAPLICÁVEL PRIMAZIA DE MÉRITO EM FACE DA MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INCABÍVEL REVISÃO DA REVERSÃO DO DEPÓSITO INICIAL EM FAVOR DO REQUERIDO EM FACE DA CAUSALIDADE, CONFORME STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não prospera o argumento de ofensa à regra processual de vedação de prolação de decisão surpresa (art. 9° do CPC), porque, após a contestação do requerido e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ao autor foi dado prazo para se manifestar, não havendo, destarte, que se falar em decisão proferida de inopino.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, isso porque a conclusão jurídica adotada encontra-se devidamente fundamentada, conforme decisão monocrática recorrida, a qual, por lógica processual, não examina ao mérito dos argumentos do autor, na medida em que sequer se infere existente o interesse jurídico deste,
“na medida em que a sentença por ele combatida contempla a melhor solução jurídica a ser dada na causa em seu favor, posto que os pedidos formulados pelo requerido Belchior foram julgados improcedentes, de modo que o autor Rodrigo Costa Machado não foi de nenhuma forma afetado na esfera jurídica patrimonial de seu interesse, nos estritos limites da demanda declaratória de nulidade do contrato proposta e da conclusão jurídica adotada na sentença que a solucionou
”.

Não há se falar em primazia de decisão de mérito, isso porque a análise do mérito da pretensão rescisória restou fatalmente descabida em face da manifesta ausência de interesse jurídico do autor.

Verificada a ausência de interesse de agir, bem como a falta de enquadramento dos argumentos nas hipóteses estritas do art. 966 do CPC, deve a ação rescisória ser julgada extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC. Parte autora condenada nos ônus sucumbenciais.

Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido da ação rescisória, ainda que decorrente de agravo interno, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, consoante precedentes da Corte Superior (STJ - REsp: 1390775 GO 2013/0204707-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015).

Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 1007348-06.2022.8.11.0000 (PJE)

AGRAVANTE: RODRIGO COSTA MACHADO

AGRAVADO: BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RODRIGO COSTA MACHADO
, contra decisão monocrática de minha relatoria (Id. 194159164), em que,
“em razão da falta de interesse de agir e da inépcia da inicial por falta de especificação da causa de pedir nas hipóteses do art. 966 do CPC, em consonância com o parecer ministerial”
, julguei extinta sem resolução de mérito a pretensão rescisória, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, condenando a parte autora
“nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2° do CPC”
, bem como, com base no art. 974, parágrafo único, do CPC, revertendo o valor do depósito em prol da parte ré.

Nas razões da peça Id. 205237173, a parte autora agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento de inicial de que há nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, na medida em que por “
desconsiderar os argumentos do autor/agravante, extinguindo o processo sem resolução do mérito, a Relatoria não cuidou de tecer considerações acerca da decisão definitiva de mérito que julgou a ação declaratória de nulidade, ora resindenda, parcialmente procedente”
, sendo que
“o agravante descreveu precisamente na exordial, as hipóteses que ensejaram o manejo da ação rescisória, os quais se reproduz abaixo: - Ofensas a leis, com ofensa ao contraditório e a ampla defesa direito constitucional Art. 5o inciso LV– fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil; - Incompetência absoluta do Juízo por ofensa ao Juízo prevento – fundamento no art. 966, II do Código de Processo Civil; - Ausência de citação – fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil; - Ofensa à previsão normativa de formação de litisconsórcio necessário - fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil; - Inexistência de doação e sim aquisição de forma onerosa na constância do casamento, legitimando a propriedade do autor – fundamento no art. 966, VIII, § 1o do Código de Processo Civil. - Existência de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei – fundamento no art. 966, III, do Código de Processo Civil”
(sic).

Sustenta que
“em relação ao art. 968, inc. I, do CPC, a previsão de cumulação de pedidos de rescisão e novo julgamento não é uma ordem imperativa, mas uma previsão legal em benefício do autor, caso ele entenda ser viável no caso”
(sic).

Assevera que a “
decisão recorrida, sem dúvidas partiu de premissa equivocada para afirmar, a um só tempo, a ausência de interesse de agir e a inépcia da inicial, no tocante às hipóteses autorizadoras do manejo da presente ação rescisória, merecendo ser declarada nula e proferida outra em seu lugar”
(sic).

Diz que a decisão recorrida foi proferida em ofensa ao princípio da primazia de julgamento de mérito e em violação à regra processual que veda decisão surpresa.

Reforça a tese de que há cerceamento de defesa dos direitos do agravante, porque
“o autor/agravante foi prejudicado em sua capacidade de apresentar argumentos, provas ou exercer seus direitos fundamentais devido a vários obstáculos legais e práticas indevidas perpetrados ao longo de todo o processo e julgamento da ação n. 1036443-31.2017.8.11.0041, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, de seu início ao fim, motivo pelo qual pleiteia-se a reforma de decisão ora agravada, na intenção de que o agravante finalmente possa discutir e provar a necessária procedência da ação rescisória posta em discussão”
(sic).

Pede o agravante a
“anulação/reforma do ato decisório publicado no evento n. 194159164, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, o que se pede comfulcronosart.5o, LIV, e 93, IX, ambos da CF, e art. 8o do CPC; e art. 4o, art. 6o, art. 9o, art. 10o, art.321, art. 322, §2o e art. 489, § 1o, II,IV,V e 927, todos do CPC, e demais constantes no bojo desta peça, determinando o processo e julgamento do feito em baila, para que, ao final, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais em sua integralidade”
, ou,
“não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1.021, § 2o)”,
bem como que sejam
“consideradas também as razões apresentadas nos embargos de declaração, posteriormente convertidos em Agravo Internoeventon.199712702, como peça integrante do presente recurso, para de que sejam devidamente analisadas e consideradas as alegações de fato e de direito ali contidas, quando da prolação de decisões, quer seja pelo Juízo monocrático, quer seja pelo órgão colegiado”
(sic).

Certidão de tempestividade do agravo interno no Id. 205301693.

Contrarrazões do requerido agravado Belchior Prestes Dallagnol na peça Id. 208872170, aduzindo que
“a sentença prolatada dando a improcedência da ação declaratória de nulidade do contrato não trouxe vulnerabilidade aos interesses do ora agravante, pois que não violou o direito de sua filha menor, carecendo interesse de agir e inexistindo efetividade processual no que se busca, pois que a realidade fática e provas do fato, demonstram único esforço financeiro para a compra do bem ter sido realizado pela senhora Maria das Graças”
(sic).

Defende a inexistência de ofensa à vedação de decisão surpresa, porque houve prévia intimação da parte autora para que, querendo, manifestasse quanto à contestação apresentada e quanto ao teor do parecer da PGJ.

Sustenta que inexiste cerceamento de defesa, porque
“tanto o agravante RODRIGO COSTA MACHADO, quanto sua ex-esposa NÃO DESPENDERAM ESFORÇOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL, tendo sido o bem imóvel doação inoficiosa da matriarca senhora MARIA DAS GRAÇAS PRESTES”
(sic).

Diz que quanto à alegada ofensa à primazia de mérito,
“o agravante sequer apresenta fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo de direito, o qual seria essencial para buscar a rescisão que intenta”
, sendo que
“um dos elementos principais do negócio jurídico da compra e venda da Fazenda Vale dos Sonhos, qual seja, o pagamento, não foi realizado pela ex-esposa do agravante senhora Ninagin, tampouco pelo ex-casal em conjunto de modo oneroso; portanto carece de fundamento a pretensão de rescisão de processo pelo qual sequer teria alguma possibilidade de obter outra conclusão ou sentença, já que a realidade dos fatos é uma só: AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO AGRAVANTE OU SUA EX-ESPOSA PELA COMPRA DO IMÓVEL”
(sic).

Afirma
“que a exibição do único documento probante trazido aos autos na presente rescisória é INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO ACERTAMENTO JURISDICIONAL DA MATÉRIA, AO CONTRÁRIO, CONFIRMA INTEGRALMENTE A DECISÃO RESCINDENDA”
, sendo que
“não há reversão na decisão da ação declaratória supracitada, pois que o agravante não poderá comprovar algo que não existe, ou seja, comprovar que adquiriu onerosamente o bem”
(sic).

Afiança
“que ao menos a apresentação da cópia da decisão rescindenda, que se pretende seja desconstituída e rescindida é de suma importância, sendo um documento fundamental por comprovar a ocorrência da causa de pedir, ou mesmo sendo o processo eletrônico a sua indicação explícita, correta e inequívoca é imprescindível para o processamento da rescisória; E, tendo o agravante incorrido neste VÍCIO INSANÁVEL RELATIVO AO LIBELO, deixando de apresentar cópia da sentença e indicação expressa do processo a que visa desconstituir, maculada está sua exordial, devendo se MANTER A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 330, I e §1o, II, ambos do CPC”
(sic).

Discorre que a decisão rescindenda está em harmonia com a jurisprudência do STJ e com a lei, pelo que deve ser julgada improcedente a pretensão rescisória.

A par disso, o requerido agravado pede que seja negado provimento ao recurso e a mantida a decisão recorrida.

No parecer Id. 217786695, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pede o
desprovimento
do recurso e
“a retransmissão do conteúdo de sua opinião manifestada ao id. 165444159 ao e. Colegiado, permanecendo firme naqueles fundamentos e conclusão”
(sic).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 04 e 05/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência (Id. 223755185), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 3o da Portaria n°. 01/2023 – TCCRDP
[1]
, de 14 de agosto de 2023.

É o relatório.

[1]
Art. 3o – Os advogados com procuração nos autos poderão, por petição eletrônica,
em até 48 horas
antes
do horário previstos para o início da sessão virtual
, formular solicitação de julgamento presencial ou por videoconferência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo autor agravante contra a decisão monocrática Id. 194159164 de minha lavra em que julguei extinta sem resolução de mérito a pretensão rescisória, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC.

Almeja o recorrente a reconsideração da decisão recorrida, revisão da determinação de reversão do depósito inicial em favor do requerido agravado e julgamento procedente da demanda rescisória por ele ajuizada.

Eis o teor dos fundamentos da decisão recorrida:

“(...)

Analisando a inicial da pretensão rescisória, bem como a contestação apresentada e
principalmente
o teor do parecer ministerial encartado aos autos, infere-se, de fato, que
é manifesta a
inépcia da exordial
, seja porque inexiste interesse de agir por parte do autor, seja por ausência de exposição da causa de pedir delineada nas estritas hipóteses de ensejo do juízo rescisório nos termos do art. 966 do CPC
.

Explico.

Quanto à falta de
interesse processual
, é salutar a cota ministerial ao expor que o autor não possui interesse de agir (arts. 17 e 485, VI do CPC) no ajuizamento e deslinde da demanda rescisória, na medida em que
a sentença por ele combatida contempla a melhor solução jurídica a ser dada na causa em seu favor, posto que os pedidos formulados pelo requerido Belchior foram julgados
improcedentes
, de modo que o autor Rodrigo Costa Machado não foi de nenhuma forma afetado na esfera jurídica patrimonial de seu interesse, nos estritos limites da demanda declaratória de nulidade do contrato proposta e da conclusão jurídica adotada na sentença que a solucionou
.

Neste sentido, corretamente é sustentado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer Id. 165444159:

“(...)

Em nosso entender, a ação não merece sequer ser conhecida
.

Por dois motivos, complementares entre si:

1.
A sentença que se pretende rescindir, nos limites da ação proposta, limita-se a tratar da idoneidade do contrato de compra e venda da “Fazenda Vale dos Sonhos”, se celebrado com simulação ou não,
sem nada dispor, a princípio, sobre a posição do autor da rescisória
. O interesse deste, todavia, dependeria do resultado imposto pelo Juízo à demanda, que, por consequência, poderia vir a vulnerar tanto a esfera jurídica do autor quanto de sua filha. Com isso em mente, o segundo motivo, a seguir;

2.
A ação declaratória de nulidade foi julgada IMPROCEDENTE, em nada alterando o estado patrimonial dos envolvidos
:

(...)

A ação rescisória, em seu rito completo, implica dois juízos distintos: o rescindente, que incide sobre a validade jurídica da decisão objeto e apoia-se nos fundamentos elencados pelo art. 966 do Código de Processo Civil; e o rescisório, posterior à rescisão da decisão, por meio do qual o próprio tribunal dá novo julgamento à causa de fundo
.

Aqui,
se rescindida a sentença pelas razões sustentadas pelo autor e, logo em seguida, iniciado novo julgamento à matéria (contrato de compra e venda simulado ou não), a conclusão mais favorável a ele seria justamente aquela já atingida pela decisão rescindenda, ou seja, a improcedência do pedido, mantidas as posições jurídicas anteriores de cada um dos envolvidos
.

Como a consequência da improcedência da ação declaratória de nulidade do contrato é a manutenção do status quo, não houve vulneração nem dos interesses do autor nem de sua filha
(circunstância que preserva a sentença de nulidade por não intervenção do Ministério Público, que, por conta do resultado, deixa de ser necessária).

Nota-se, então, que
o autor carece de interesse processual em seu intento, uma vez que o melhor resultado para si, nos limites da ação declaratória de nulidade, foi atingido na própria sentença que se pretende rescindir
.

Não é sequer útil ao processo, aliás, pelos mesmos motivos,
a prolatação de nova decisão provocada por aquele que já obteve a tutela mais eficaz de seus interesses
.

(...)”
(destaquei)

Neste contexto, impende registrar que na ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, ajuizada pelo então autor Belchior Prestes Dallagnol – ora requerido nesta ação, contra sua mãe Maria das Graças Prestes e sua irmã Ninagin Prestes Dallagnol, foi pretendido o reconhecimento de doação havida entre as partes e declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, cancelando o registro pelo ato de simulação, retornando à senhora Maria das Graças Prestes o direito de propriedade sobre o imóvel, resguardando os direitos sucessórios de inventário futuro, oficiando o Registro Geral de Imóvel da Comarca de Nova Monte Verde para promover a averbação da ação e posteriormente o registro da sentença perante a Matrícula número 4.557.

Solucionando o caso, foi proferida a combatida sentença que julgou improcedentes
“os pedidos formulados por BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL em desfavor de MARIA DAS GRAÇAS PRESTES e NINAGIN PRESTES DALLAGNOL”
, reconhecendo, em seara de embargos de declaração,
“A EXISTÊNCIA DA SIMULAÇÃO, MAS DECLARANDO LEGÍTIMO E PRESERVANDO O NEGÓCIO QUE SE DISSIMULOU (DOAÇÃO), determinando por conseguinte, a expedição de ofício ao 1o SERVIÇO REGISTRAL da Comarca de NOVA MONTE VERDE/MT, para averbar na matrícula no 4557, que o imóvel foi objeto de doação da Requerida MARIA DAS GRAÇAS PRESTES DALLAGNOL à 2a Requerida NINAGIM PRESTES DALLAGNOL, a título de adiantamento da legítima”
(sic).

Como se vê, tomando em perspectiva os cenários de possíveis deslindes da demanda declaratória de nulidade, evidente que a melhor solução jurídica ao autor Rodrigo Costa Machado foi nela tomada ao serem julgados improcedentes os pedidos aviados, declarando-se a validade jurídico do negócio jurídico impugnado e mantendo-se o
status quo
, de modo que ausente o seu interesse jurídico em rescindir a sentença recorrida e ver proferido novo édito.

Inclusive, corroborando a sintomática ausência de interesse processual, basta ler o pedido veiculado na inicial da presente demanda rescisória e verificar que nele
não consta
expressamente em que sentido que o autor Rodrigo Costa Machado almeja que, após a rescisão do julgado (juízo rescindente), seja proferida nova sentença na demanda declaratória de nulidade (juízo rescisório), isto porque, nos limites em que a demanda foi proposta (pretendida declaração de nulidade da transmissão à irmã Ninagin e retorno à propriedade da mãe Maria das Graças Prestes), caso houvesse a rescisão do julgado e ainda que houvesse sua intervenção na causa, a melhor conclusão jurídica possível foi tomada em seu favor com a improcedência dos pedidos veiculados, sendo mantido e validado o negócio jurídico que transmitiu a propriedade à Ninagin, sua então esposa.

Em outras palavras, não consta especificação do almejado juízo rescisório, pois não há melhor solução jurídica em favor do autor Rodrigo do que a que já foi dada no sentido de improcedência da demanda declaratória de nulidade, mantendo-se a validade do negócio jurídico, o que reforça a ausência de interesse jurídico processual.

Assim, ausente interesse jurídico do autor, na medida em que a sentença rescindenda contempla a melhor solução jurídica possível em seu favor, nos estritos limites em que foi proposta a demanda, sendo forçosa a extinção do feito com arrimo no art. 485, VI do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AÇÃO RESCISÓRIA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL REALIZADA PELO DE CUJUS EM VIDA – COMPROVAÇÃO – RECONHECIMENTO DOS HERDEIROS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NA LIDE – MATÉRIA PRECLUSA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI –
CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 330, III, DO CPC)
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para ser apreciado pedido rescisório de sentença ou acórdão, sob fundamento de violação literal a disposição de lei, a petição inicial deve apresentar causa de pedir denotativa de afronta direta (contra a literalidade da norma jurídica) e não apenas dedutível a partir de interpretações possíveis (restritivas, extensivas, ou mesmo integração analógica), sob pena de incorrer em falta de interesse de agir.

Em sede de ação rescisória não é possível reexaminar o convencimento proferido no julgado rescindendo para conferir-lhe efeito infringente a pretexto de violação literal a disposição de lei.

Assim, o entendimento que já era de conhecimento da parte e não apresentado no momento adequado não se presta para os fins colimados, restando, in casu, preclusa a oportunidade para se utilizar do mesmo para tentar revisar matéria albergada pelo manto da coisa julgada material.

Não se pode utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso extremo, devendo o pedido ser julgado improcedente.”
(N.U 0147368-40.2017.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

“
AÇÃO RESCISÓRIA
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE ATIVA E
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- REJEITADA A PRIMEIRA PRELIMINAR E
ACOLHIDA A SEGUNDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. Sentença homologatória de acordo é rescindível como os atos jurídicos em geral e não através de ação rescisória (CPC, art. 486). Acordo celebrado em ação de reintegração de posse por advogado com poderes específicos para esse fim não representa violação literal de dispositivo legal. A ação anulatória é instrumento processual apto a desconstituir sentença homologatória de acordo judicial e não a rescisória, em que é cabível para anulação de sentença de mérito.”
(N.U 0000347-46.2006.8.11.0000, A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2007, Publicado no DJE 18/12/2007)

De outro norte, também infere-se que a inicial encontra-se eivada de vício insanável de inépcia.

Neste contexto, salienta-se que a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Veja-se a redação do referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Neste sentido, tratando-se de espécie de demanda excepcionalíssima que relativiza, à luz do primado da justiça, a coisa julgada e o primado da segurança jurídica, impõe-se especial apego à tecnicidade jurídica, de modo que
a causa de pedir deve ser expressa e fundamentada nos vícios de rescindibilidade estipulados no artigo 966, I a VIII, do Código de Processo Civil
.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. 1.
A ação rescisória é de absoluto tecnicismo, sendo observado no seu julgamento, com acuidade, a causa de pedir, sempre atrelada a um dos incisos do art. 485 do CPC.

2. Rescisória que indica ter havido violação a literal disposição de lei, mas afirma ter ocorrido falsidade documental na prova dos autos. 3. A errônea interpretação da lei não pode ser constatada por via subjetiva, pois só autoriza tal entendimento ação de impugnação quando houver clara violação objetiva a texto expresso de lei. 4. Ação rescisória improcedente.”
(AR n. 717/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 17/6/2002, DJ de 31/3/2003, p. 137.) (destaquei)

“
AÇÃO RESCISÓRIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL –
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO DA DECISÃO IMPUGNADA
–
FUNDAMENTOS QUE NÃO SE VINCULAM A QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.
O art. 966 do CPC prevê os vícios de rescindibilidade que autorizam o ajuizamento da ação rescisória, tratando-se de rol numerus clausus, de modo que não se admite rescisória fundada em qualquer outro vício a não ser um daqueles expressamente previstos no referido dispositivo legal.
2.
Portanto, A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO RESCISÓRIA SERÁ SEMPRE VINCULADA A ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS, POIS, DO CONTRÁRIO, CASO NÃO ESTEJA FUNDADA NAS CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE PREVISTAS PELO ART. 966 DO CPC, NÃO SE ADMITE A AÇÃO RESCISÓRIA, CULMINANDO NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Relembro, ademais, que o pedido também é bem específico, devendo ser necessariamente direcionado à rescisão do julgado impugnado, e, se for o caso, a novo julgamento da questão. 3. O eg. STJ possui iterativa orientação de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/06/2018, DJe 07/08/2018), ou seja, em outras palavras, “a ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).”
(N.U 1000174-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE PEDIDO E PROVA DO DIREITO –
NÃO ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR NA HIPÓTESE PERMISSIVA
– TRANSPARÊNCIA DE SUCEDÂNEO RECURSAL –
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para manejo desta espécie de ação deve-se indicar, objetivamente, a sua hipótese permissiva. (AR 717/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/06/2002, DJ 31/03/2003, p. 137).
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação, uma vez que não se destina ao reexame da matéria de mérito retratada na causa originária, inerente à instância recursal própria, notadamente como corolário do princípio da segurança jurídica, calcado no respeito à coisa julgada.”
(N.U 1001578-08.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) (destaquei)

No caso vertente, lendo e relendo a repetitiva peça inicial de Id. 125108680, observa-se que
a parte autora não indica expressamente o embasamento jurídico da pretensão nas estritas causas de pedir dispostas no art. 966 do CPC
, não servindo para tal finalidade mera referência de embasamento no art. 967 do CPC, o que inviabiliza o regular processamento da demanda, obstaculizando o regular exercício do contraditório da parte adversa e vilipendiando a necessária existência de correlação e adstrição entre a causa de pedir e pedido (arts. 2°, 141, 319, III, 330, § 1o, I, 492, 966, §§ 1° e 3°, e 968, § 3°, todos do CPC).

Neste contexto, descabe apresentar extensa e repetitiva narrativa fática

na inicial e intencionar que o julgador busque, por si só, o enquadro dos diversos argumentos apresentados nas taxativas hipóteses descritas na Lei (art. 966 do CPC), já que, a despeito do brocardo “
da mihi dabo tibi jus”
, o CPC é de clareza solar ao determinar que é vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte (art. 141), proibição que contempla, a um só tempo, a premente imparcialidade do juízo, a paridade no tratamento das partes e o efetivo contraditório (art. 7° do CPC).

Nesta senda, constata-se que
o art. 966 do CPC trata-se de rol taxativo que define, portanto, os próprios limites objetivos da ação rescisória, que constitui demanda autônoma e excepcional de fundamentação vinculada
.

Assim, a não indicação expressa do embasamento jurídico da pretensão nas estritas causas de pedir dispostas no art. 966 do CPC impõe o indeferimento da inicial, por inépcia, nos termos arts. 2°, 141, 319, III, 330, § 1o, I, 485, I, 492, 966, §§ 1° e 3°, e 968, § 3°, todos do CPC.

Neste sentido leciona Arnaldo Rizzardo quanto à possibilidade jurídica e o interesse jurídico na demanda rescisória:

“LXII.
Elementos e Pressupostos para a Ação Rescisória

Vários os pressupostos e os requisitos necessários, considerados genéricos, para promover a ação rescisória.

Quanto aos pressupostos, constituem os elementos que dão o formato ou a envergadura à ação, abrangendo a jurisdição, as partes, a inicial, o pedido. Podem ser considerados como as condições da ação (como a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a causa de pedir, o trânsito em julgado da sentença, a propositura no prazo de dois anos e a sentença de mérito).

Os requisitos equivalem aos elementos de que se deve ela revestir (como a forma da inicial, o depósito de cinco por cento do valor da causa, o montante do valor da causa, o endereçamento da ação ao tribunal próprio, o pedido e os documentos), não se olvidando os do art. 319 do CPC/2015.

Passam a ser considerados uns e outros, mas afetos à ação rescisória, mais como condições e requisitos para a ação. Não há uma perfeita delimitação entre pressupostos e requisitos na prática, já que, faltando um de qualquer espécie, resulta prejuízo para a própria ação.

"1.
A possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir

A possibilidade jurídica do pedido diz com a sua conformidade à ordem legal vigorante, na qual encontra amparo. Para tanto,
a ação deve obrigatoriamente amparar-se num dos incisos do art. 966 do CPC/2015 ou em outros dispositivos que permitem o uso da ação
.

Uma vez não revelando o autor o direito alegado, porque encontra-se fora da relação prevista em dispositivos legais que autorizam essa espécie de demanda, está-se diante de uma impossibilidade jurídica do pedido, importando no indeferimento da inicial, com a extinção do processo assegurada pelo inc. VI do art. 485 do CPC/2015.

No pertinente ao
interesse processual
, isto é, de agir,
a primeira exigência, tida como condição para a ação, está no resultado negativo da ação objeto da rescisória
.

A parte promovente da ação rescisória perdeu a ação anterior, ou houve um julgamento desfavorável, seja na qualidade de autora, seja de ré, levando-a a buscar a modificação do resultado.
Com isso, não teve satisfeito o direito perseguido ou sofreu um prejuízo porque obrigada a satisfazer a pretensão reconhecida em favor do vencedor.

A frustração resultante da sentença rescindenda é que faz nascer o interesse.

Jamais se justifica a iniciativa em ajuizar a demanda em favor do vencedor, já que satisfeito em sua pretensão, não importando eventuais vícios contidos na sentença, a menos que tenha conseguido vitória parcial. Não haveria utilidade no aforamento da ação.

(...)”
(RIZZARDO, Arnaldo. LXII. Elementos e Pressupostos para a Ação Rescisória In: RIZZARDO, Arnaldo. A Sentença: Ação Anulatória, Ação Rescisória. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/a-sentenca-acao-anulatoria-acao-rescisoria/1440745702. Acesso em: 29 de Setembro de 2023) (destaquei)

Por fim, no que atine ao pedido da parte requerida de condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé, entendo que improcede, pois, não obstante o teor da pretensão rescisória, constata-se ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte autora.

Diante do exposto, em razão da falta de interesse de agir e da inépcia da inicial por falta de especificação da causa de pedir nas hipóteses do art. 966 do CPC, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,

a pretensão rescisória, o que faço com fundamento no art. 485, I e VI do CPC.

CONDENO
a parte autora nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2° do CPC.

Ainda, com base no art. 974, parágrafo único, do CPC, diante do julgamento pela unanimidade dos julgadores, reverto o valor do depósito em prol da parte ré.

Intime-se.

Transcorrido o prazo de recursos, certifique e dê-se as baixas de estilo.

Cumpra-se.

(...)”

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pela parte agravante não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, o recurso
não

deve ser provido
.

Nesta toada, não prospera o argumento de ofensa à regra processual de vedação de prolação de decisão surpresa (art. 9° do CPC), isso porque, após a contestação do requerido agravado e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, expressamente despachei no Id. 169395653 para que o autor recorrente manifestasse, não havendo, destarte, que se falar em decisão proferida de inopino, posto que a parte autora agravante foi expressamente intimada para manifestar quanto às teses suscitadas que deram azo à decisão recorrida, especialmente o parecer da Procuradoria, cuja manifestação foi acostada no Id. 170605659, antes, portanto, da decisão ora combatida.

De outra feita, não há que se falar em ausência de fundamentação, isso porque a conclusão jurídica adotada encontra-se devidamente fundamentada, conforme decisão monocrática recorrida acima transcrita, a qual, por lógica processual, não examina ao mérito dos argumentos do autor recorrente, na medida em que sequer se infere existente o interesse jurídico deste,
“na medida em que a sentença por ele combatida contempla a melhor solução jurídica a ser dada na causa em seu favor, posto que os pedidos formulados pelo requerido Belchior foram julgados improcedentes, de modo que o autor Rodrigo Costa Machado não foi de nenhuma forma afetado na esfera jurídica patrimonial de seu interesse, nos estritos limites da demanda declaratória de nulidade do contrato proposta e da conclusão jurídica adotada na sentença que a solucionou
” (sic).

Pela mesma razão não há se falar em primazia de decisão de mérito, isso porque a análise do mérito da pretensão rescisória restou fatalmente descabida em face da manifesta ausência de interesse jurídico do autor recorrente.

Com efeito, repiso que tomando em perspectiva os cenários de possíveis deslindes da demanda declaratória de nulidade objeto da pretensão rescindenda,
“evidente que a melhor solução jurídica ao autor Rodrigo Costa Machado foi nela tomada ao serem julgados improcedentes os pedidos aviados, declarando-se a validade jurídico do negócio jurídico impugnado e mantendo-se o status quo, de modo que ausente o seu interesse jurídico em rescindir a sentença recorrida e ver proferido novo édito”
(sic).

Aliás,
“corroborando a sintomática ausência de interesse processual, basta ler o pedido veiculado na inicial da presente demanda rescisória e verificar que nele não consta expressamente em que sentido que o autor Rodrigo Costa Machado almeja que, após a rescisão do julgado (juízo rescindente) seja proferida nova sentença na demanda declaratória de nulidade (juízo rescisório), isto porque, nos limites em que a demanda foi proposta (pretendida declaração de nulidade da transmissão à irmã Ninagin e retorno à propriedade da mãe
Maria das Graças Prestes)
, caso houvesse a rescisão do julgado e ainda que houvesse sua intervenção na causa, a melhor conclusão jurídica possível foi tomada em seu favor com a improcedência dos pedidos veiculados, sendo mantido e validado o negócio jurídico que transmitiu a propriedade à Ninagin, sua então esposa”
(sic).

De mais a mais, conforme salientado na decisão recorrida,
“não consta especificação do almejado juízo rescisório pois não há melhor solução jurídica em favor do autor Rodrigo do que a que já foi dada no sentido de improcedência da demanda declaratória de nulidade, mantendo-se a validade do negócio jurídico, o que reforça a ausência de interesse jurídico processual”
(sic).

De outro norte, conforme devidamente exposto na decisão recorrida, tratando-se a ação rescisória de medida excepcional, tal pretensão somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, impondo-se especial apego à tecnicidade jurídica, de modo que
a causa de pedir deve ser expressa e fundamentada nos vícios de rescindibilidade estipulados no artigo 966, I a VIII, do Código de Processo Civil
.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. 1.
A ação rescisória é de absoluto tecnicismo, sendo observado no seu julgamento, com acuidade, a causa de pedir, sempre atrelada a um dos incisos do art. 485 do CPC.

2. Rescisória que indica ter havido violação a literal disposição de lei, mas afirma ter ocorrido falsidade documental na prova dos autos. 3. A errônea interpretação da lei não pode ser constatada por via subjetiva, pois só autoriza tal entendimento ação de impugnação quando houver clara violação objetiva a texto expresso de lei. 4. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 717/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 17/6/2002, DJ de 31/3/2003, p. 137.)
(destaquei)

“
AÇÃO RESCISÓRIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL –
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO DA DECISÃO IMPUGNADA
–
FUNDAMENTOS QUE NÃO SE VINCULAM A QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.
O art. 966 do CPC prevê os vícios de rescindibilidade que autorizam o ajuizamento da ação rescisória, tratando-se de rol numerus clausus, de modo que não se admite rescisória fundada em qualquer outro vício a não ser um daqueles expressamente previstos no referido dispositivo legal.
2.
Portanto, A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO RESCISÓRIA SERÁ SEMPRE VINCULADA A ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS, POIS, DO CONTRÁRIO, CASO NÃO ESTEJA FUNDADA NAS CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE PREVISTAS PELO ART. 966 DO CPC, NÃO SE ADMITE A AÇÃO RESCISÓRIA, CULMINANDO NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Relembro, ademais, que o pedido também é bem específico, devendo ser necessariamente direcionado à rescisão do julgado impugnado, e, se for o caso, a novo julgamento da questão. 3. O eg. STJ possui iterativa orientação de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/06/2018, DJe 07/08/2018), ou seja, em outras palavras, “a ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016) (N.U 1000174-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)
(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE PEDIDO E PROVA DO DIREITO –
NÃO ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR NA HIPÓTESE PERMISSIVA
– TRANSPARÊNCIA DE SUCEDÂNEO RECURSAL –
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para manejo desta espécie de ação deve-se indicar, objetivamente, a sua hipótese permissiva. (AR 717/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/06/2002, DJ 31/03/2003, p. 137).
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação, uma vez que não se destina ao reexame da matéria de mérito retratada na causa originária, inerente à instância recursal própria, notadamente como corolário do princípio da segurança jurídica, calcado no respeito à coisa julgada.”

(N.U 1001578-08.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
(destaquei)

No caso, a despeito da pretensa emenda apresentada em seara de aclaratórios e reiterada em seara de agravo interno, o que é de todo descabido,
“lendo e relendo a repetitiva peça inicial de Id. 125108680, observa-se que
a parte autora não indica expressamente o embasamento jurídico da pretensão nas estritas causas de pedir dispostas no art. 966 do CPC
, não servindo para tal finalidade mera referência de embasamento no art. 967 do CPC, o que inviabiliza o regular processamento da demanda, obstaculizando o regular exercício do contraditório da parte adversa e vilipendiando a necessária existência de correlação e adstrição entre a causa de pedir e pedido (arts. 2°, 141, 319, III, 330, § 1o, I, 492, 966, §§ 1° e 3°, e 968, § 3°, todos do CPC)”
(sic).

Além disso, não há que se falar em alegada interpretação lógico-sistemática da inicial (art. 322, § 2o, do CPC) conforme intencionado pela parte autora agravante, já que isso, como bem destacado na decisão recorrida, importaria em tratamento privilegiado e não isonômico em seu favor.

Neste sentido, na toada da decisão recorrida:

“(...) descabe apresentar extensa e repetitiva narrativa fática na inicial e intencionar que o julgador busque, por si só, o enquadro dos diversos argumentos apresentados nas taxativas hipóteses descritas na Lei (art. 966 do CPC), já que, a despeito do brocardo “da mihi dabo tibi jus”, o CPC é de clareza solar ao determinar que é vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141), proibição que contempla, a um só tempo, a premente imparcialidade do juízo, a paridade no tratamento das partes e o efetivo contraditório (art. 7° do CPC).

Nesta senda, constata-se que
o art. 966 do CPC trata-se de rol taxativo que define, portanto, os próprios limites objetivos da ação rescisória, que constitui demanda autônoma e excepcional de fundamentação vinculada
.

Assim, a não indicação expressa do embasamento jurídico da pretensão nas estritas causas de pedir dispostas no art. 966 do CPC impõe o indeferimento da inicial, por inépcia, nos termos arts. 2°, 141, 319, III, 330, § 1o, I, 485, I, 492, 966, §§ 1° e 3°, e 968, § 3°, todos do CPC.

Neste sentido leciona Arnaldo Rizzardo quanto a possibilidade jurídica e o interesse jurídico na demanda rescisória:

“LXII.
Elementos e Pressupostos para a Ação Rescisória

Vários os pressupostos e os requisitos necessários, considerados genéricos, para promover a ação rescisória.

Quanto aos pressupostos, constituem os elementos que dão o formato ou a envergadura à ação, abrangendo a jurisdição, as partes, a inicial, o pedido. Podem ser considerados como as condições da ação (como a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a causa de pedir, o trânsito em julgado da sentença, a propositura no prazo de dois anos e a sentença de mérito).

Os requisitos equivalem aos elementos de que se deve ela revestir (como a forma da inicial, o depósito de cinco por cento do valor da causa, o montante do valor da causa, o endereçamento da ação ao tribunal próprio, o pedido e os documentos), não se olvidando os do art. 319 do CPC/2015.

Passam a ser considerados uns e outros, mas afetos à ação rescisória, mais como condições e requisitos para a ação. Não há uma perfeita delimitação entre pressupostos e requisitos na prática, já que, faltando um de qualquer espécie, resulta prejuízo para a própria ação.

"1.
A possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir

A possibilidade jurídica do pedido diz com a sua conformidade à ordem legal vigorante, na qual encontra amparo. Para tanto,
a ação deve obrigatoriamente amparar-se num dos incisos do art. 966 do CPC/2015 ou em outros dispositivos que permitem o uso da ação
.

Uma vez não revelando o autor o direito alegado, porque encontra-se fora da relação prevista em dispositivos legais que autorizam essa espécie de demanda, está-se diante de uma impossibilidade jurídica do pedido, importando no indeferimento da inicial, com a extinção do processo assegurada pelo inc. VI do art. 485 do CPC/2015.

No pertinente ao
interesse processual
, isto é, de agir,
a primeira exigência, tida como condição para a ação, está no resultado negativo da ação objeto da rescisória
.

A parte promovente da ação rescisória perdeu a ação anterior, ou houve um julgamento desfavorável, seja na qualidade de autora, seja de ré, levando-a a buscar a modificação do resultado.
Com isso, não teve satisfeito o direito perseguido ou sofreu um prejuízo porque obrigada a satisfazer a pretensão reconhecida em favor do vencedor.

A frustração resultante da sentença rescindenda é que faz nascer o interesse.

Jamais se justifica a iniciativa em ajuizar a demanda em favor do vencedor, já que satisfeito em sua pretensão, não importando eventuais vícios contidos na sentença, a menos que tenha conseguido vitória parcial. Não haveria utilidade no aforamento da ação.

(...)

” (RIZZARDO, Arnaldo. LXII. Elementos e Pressupostos para a Ação Rescisória In: RIZZARDO, Arnaldo. A Sentença: Ação Anulatória, Ação Rescisória. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/a-sentenca-acao-anulatoria-acao-rescisoria/1440745702. Acesso em: 29 de Setembro de 2023).

(...)”

De outra feita, em que pese a ação rescisória tenha sido extinta, sem resolução de mérito, por decisão unipessoal, a reversão do depósito prévio à parte requerida agravada merece ser mantida tal como determinada, tendo em vista que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o depósito deve reverter ao réu, nos casos de improcedência da ação rescisória pelo Colegiado,
ainda que decorrente de agravo interno
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 488, II, DO CPC. REVERSÃO EM FAVOR DO RÉU. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. A improcedência ou inadmissibilidade da ação rescisória, por unanimidade, enseja a reversão do depósito prévio (art. 488, II, do CPC) a título de multa em favor da ré (art. 494 CPC).
2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1390775 GO 2013/0204707-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 488, INCISO II, DO CPC. DESTINAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVOLUÇÃO PARA O AUTOR DEPOSITANTE. AGRAVO REGIMENTAL POSTERIORMENTE INTERPOSTO PELO AUTOR. JULGAMENTO UNÂNIME PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. ART. 494 DO CPC. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA PARTE RÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Na ação rescisória, a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação. (AgRg na AR 4082/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 01/02/2011)
2. No caso, o autor interpôs agravo regimental em face da decisão monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, tendo o órgão colegiado negado provimento, de forma unânime, ao referido recurso. Assim, tendo ocorrido julgamento colegiado unânime, o depósito prévio, de fato, deve ser revertido à parte ré.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos à decisão embargada, para permitir o levantamento do depósito prévio pelo réu da ação rescisória.”
(EDcl no AgRg no AgRg na AR n. 4.083/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2014, DJe de 19/8/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 525 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA INADMITIDA EM AGRAVO REGIMENTAL À UNANIMIDADE (DECADÊNCIA). DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO AO RÉU. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA, SUCUMBENTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Trata-se de recurso especial em que o recorrente sustenta ter havido ofensa aos arts. 20, 488 e 535 do Código de Processo Civil - CPC, uma vez que a origem rejeitou embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar a omissão referente à condenação aos ônus da sucumbência e à reversão do depósito prévio em ação rescisória. 2. Segundo a origem, não caberiam a condenação e a reversão porque a ação rescisória foi inadmitida monocraticamente pelo relator. 3. Em primeiro lugar, no que tange aos honorários advocatícios a que o recorrente supostamente faz jus em razão da sucumbência da parte contrária, é evidente que o art. 20 do CPC consagrou o princípio da causalidade, não fazendo diferenciação se a causa foi julgada monocrática ou colegiadamente.
4. Em segundo lugar, não cabe afastar a aplicação do art. 488, inc. II, do CPC - no sentido de reverter o depósito prévio da ação rescisória para o réu -, ao argumento de que a rescisória foi indeferida liminar e monocraticamente, porque a interposição do agravo regimental levou a questão ao colegiado, que, em votação unânime, ratificou posição do relator e inadmitiu a ação (consumação do prazo decadencial). Portanto, (i) houve julgamento colegiado unânime, ainda que por ocasião da interposição de regimental, e (ii) é plenamente incidente, na hipótese, a parte final do art. 488, inc. II, do CPC.
5. Considerando que, apesar de provocada via embargos de declaração, a origem permaneceu silente sobre a condenação nos ônus da sucumbência e sobre a reversão do depósito prévio, há ofensa ao art. 535 do CPC, pois evidente a omissão. 6. Recurso especial provido, com determinação de retorno dos autos à origem para sanar o vício processual apontado.”
(REsp n. 1.120.858/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 10/9/2009) (destaquei)

Este mesmo entendimento é destacado em decisões monocráticas mais recentes da Corte Superior, as quais cito, a título de exemplificação: AREsp: 1045829 SC 2017/0014242-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 03/10/2017; AREsp: 873772 RS 2016/0052449-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 21/02/2020.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na decisão recorrida, a qual, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
advirto
a parte agravante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação de ofício da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024